Tribunal: TJDFT
Processo: 0730206-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730206-72.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DARIO DE SOUSA TRIGUEIRO FILHO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. INÉPCIA. REQUISITOS. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCONFORMIDADE. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. As regras contratuais são essenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes. 4. O contrato constitui a obrigação principal entre as partes, além de prever quais são os encargos em caso de inadimplência. 5. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 57187348): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 330, IV e 485, I) 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Dario de Sousa Trigueiro Filho 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 27/9/2023. Valor da causa: R$ 21.080,60. 6. Razões de apelação (ID no 57187351): alega, em síntese, excesso de formalismo na sentença e a prescindibilidade da comprovação do efetivo recebimento da correspondência para fins de constituição do devedor em mora. 7. Pedido recursal: a reforma da sentença com a remessa dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito. 8. Preparo comprovado (ID no 57187352). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço parcialmente e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012 e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A sentença indeferiu a petição inicial em razão de o apelante não ter atendido a determinação de juntada das condições gerais da cédula de crédito bancário (CCB), bem como, de comprovação da constituição em mora do apelado, o que acarretou a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, IV; 485, I). 15. Em 4/10/2023, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para (ID no 57187338): “a) comprovar o recolhimento das custas iniciais; b) anexar as condições gerais da CCB de id. 173423666; c) comprovar a notificação do réu ou realizar o protesto da CCB, visto que o endereço constante do contrato está claramente incompleto, não servindo para a constituição em mora exigida pelo artigo 2o, § 2o do DL 911/69”. 16. No dia 26/10/2023, a parte autora/apelante, sem atender o determinado, requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias para fins de tratativas de acordo (ID no 57187340). O Juízo deferiu o pedido, entretanto mencionou que não seria concedido prazo suplementar para atendimento das determinações anteriores (ID no 57187341). 17. Na sequência, em 30/10/2023, a parte autora/apelante juntou comprovante de pagamento das custas iniciais (ID no 57187342), sem, contudo, atender aos demais pedidos do Juízo (ID no 57187344). 18. Em seguimento, no dia 30/11/2023, mais uma vez, o autor/recorrente, postulou o sobrestamento do feito (ID no 57187346), mas sem atender a ordem de emenda da inicial, sendo advertido pelo Juízo que o não cumprimento da decisão acarretaria a extinção do feito (ID no 57187347). 19. Por fim, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID no 57187348). 20. Ao receber a petição inicial, o magistrado, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia e o regular desenvolvimento processual, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 21. Na ação de busca e apreensão fundada em descumprimento do contrato de alienação fiduciária (artigo 3o do Decreto-lei 911/1969), torna-se necessária a juntada do respectivo instrumento (Acórdão no 1634512). 22. O contrato constitui a obrigação principal entre as partes, além de prever quais são os encargos em caso de inadimplência. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, e esse ato não pode ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 24. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 25. O apelante violou o mencionado princípio e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 26. A decisão judicial de emenda foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 27. Confirmo a sentença. 28. Informações complementares: ação proposta em 27/9/2023; valor da causa R$ 21.080,60; sentença proferida em 26/2/2024; não foram fixados honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual; custas pelo autor. DISPOSITIVO 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 30. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 31. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 33. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro